Tribunal: TJBA
Processo: 0017481-68.2017.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
0017481-68.2017.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CONDOMINIO EDF. MANSAO VILLE IMPERIAL

Advogado(s)
:
FERNANDO ANTONIO DA SILVA NEVES, CAROLINA OLIVEIRA SERRA DA SILVEIRA, MAYRA LAGO DE MATOS PEREIRA

A C O R D Ã O

DIREITO TRIBUTÁRIO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA.
CONDOMÍNIO COMO PARTE LEGÍTIMA. TUTELA PROVISÓRIA PARA DEPÓSITO DO VALOR EXCEDENTE.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEGALIDADE E À SEPARAÇÃO DOS PODERES.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO.
IRREVERSIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória proferida no bojo de ação declaratória cumulada com repetição de indébito ajuizada pelo Condomínio Mansão Ville Imperial, na qual foi deferida tutela provisória para limitar a alíquota do ICMS incidente sobre energia elétrica a 18%, com depósito judicial da diferença.

2. O agravante sustenta a ilegitimidade ativa do agravado, violação ao princípio da legalidade, interferência indevida na política fiscal do Estado e risco à ordem pública.

3. A decisão agravada foi objeto de impugnação, mas manteve-se vigente, estando em análise sua legalidade e adequação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o condomínio edilício é parte legítima para discutir judicialmente a legalidade da alíquota de ICMS incidente sobre energia elétrica consumida em áreas comuns; e (ii) se a fixação judicial da alíquota em 18% configura indevida interferência no exercício do poder tributário estadual, com violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF reconhece a incidência do princípio da seletividade sobre o ICMS, de modo a considerar inconstitucional a fixação de alíquotas superiores para bens essenciais, como a energia elétrica, sem fundamento razoável (RE 714.139/SC – Tema 745 da repercussão geral).

4. A tutela provisória deferida limitou-se a autorizar o depósito judicial do valor excedente à alíquota de 18%, medida de caráter cautelar, reversível, e que não representa extinção do crédito tributário ou ofensa à legislação estadual.

5. A alegada ilegitimidade ativa do condomínio já foi superada por precedentes que reconhecem sua legitimidade para postular em juízo contra tributos incidentes sobre consumo nas áreas comuns, mesmo na condição de consumidor fático.

6. Inexistência de prejuízo concreto ao erário ou afronta aos princípios da legalidade e da separação dos poderes. A medida adotada guarda conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia,

à unanimidade
de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

nos termos do voto condutor.

MM-02